Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA POSTERIOR DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pessoa jurídica recorrente Paulo André Ferreira Lima, CNPJ: 22.867.562/0001-70 (nome fantasia: Estação das Motos) interpôs Recurso Inominado (Id. 23.243.058), desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do recolhimento do preparo, não obstante tenha sido apresentado pedido de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O pedido foi indeferido em decisão moncrática desta relatoria, sendo então assinalado prazo para o respectivo recolhimento do preparo (Id. 23.349.014); contudo, o recorrente permeneceu inerte, deixando transcorrer “in albis” o respectivo prazo (Id. 23.572.525).
2. Insurge-se a autora, através do presente Agravo Interno, em desfavor da decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita. Alega a recorrente que se encontra em situação de dificuldade financeira, agravada pela pandemia do Covid-19. Anexa ao Agravo Interno boletos bancários vencidos, títulos protestados e comprovante de inscrição em orgão de proteção ao crédito. Requer a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. O agravado apresentou manifestação, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
3. Mérito. A simples juntada de alguns títulos protestados e boletos vencidos, todos do ano de 2019 e a tela de consulta do CNPJ da empresa junto a um dos órgãos de proteção ao crédito não são suficientes, por si sós, para a demonstração da real situação econômica da pessoa jurídica e, consequentemente, da alegada carência de recursos. Os documentos colacionados aos autos datam do ano de 2019, podendo os títulos protestados terem sido baixados; os boletos vencidos, pagos e o crédito já ter sido restabelecido em 2021. Enfim, são débitos antigos que já podem ter sido quitados pelo agravante e, na hipótese de ainda existirem, não são aptos a demonstrarem a atual situação financeira da pessoa jurídica nem sua suposta impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
4. Ademais, a agravante é Empresário Individual e sequer coligiu aos autos prova da situação econômica da pessoa física titular da empresa, o que é fundamental, porquanto é cediço que o patrimônio do empresário individual se confunde com o da própria empresa.
5. Assim, não tendo a agravante demonstrado insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência ou do exercício de sua atividade econômica, e considerando ainda os valores módicos de tais despesas nas ações ajuizadas perante os Juizados Especiais do DF, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
6. Desta forma, considerando que o recorrente não efetivou o recolhimento do preparo no prazo que lhe foi assinalado na decisão ora agravada (48 horas), consoante o preceituado no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), que determina que o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, impõe-se a decretação da deserção do respectivo Recurso Inominado (Id. 23.243.058).
7. Precedente na Turma: (Caso: Itamar Alves Barbosa Júnior versus Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda; Acórdão no 1.148.937, Proc.: 0731301-74.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada e decretada a deserção do Recurso Inominado.
9. Condeno a pessoa jurídica recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.